Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Nobre Bueno Brandão contra decisão proferida pelo juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 122018114 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante, em desfavor de Itaú Unibanco S.A., processo n. 0712048-09.2022.8.07.0001, considerou que a alegação de insuficiência financeira é relativa e deve ser demonstrada para concessão do benefício. Assinalou não demonstrado que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o próprio sustento e de sua família, porque, os documentos coligidos revelam perceber ele rendimentos líquidos de mais de sete mil reais por mês. Em razões recursais (Id 34904750), o agravante informa ter proposto ação declaratória em desfavor do requerido/agravado para discutir o descumprimento do contrato de mútuo por descontos indevidos e pela cobrança abusiva de juros moratórios e remuneratórios nas diversas cédulas de crédito bancário formalizadas. Diz que firmou declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 98 do CPC e com o art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, porque não tem condições de arcar com o pagamento das parcelas do financiamento nem com as despesas processuais. Entende que tem direito à gratuidade de justiça com fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF. Sustenta não ser necessário demonstrar sua miserabilidade para ter concedida a gratuidade de justiça. Diz que a demanda não faz sentido, se lhe acarretar mais despesa. Assinala que a decisão recorrida considera seu salário de sete mil reais, mas ignora os contratos firmados e outras despesas. Alega que o magistrado desprezou a veracidade da declaração de hipossuficiência e não considerou os gastos, inesperados ou não, que podem ser suportados pelo mais bem remunerado trabalhador, frisando que seria desnecessário listá-los. Aduz que não lhe sobejam recursos financeiros e que não tem condições de suportar as custas do processo e as prestações dos mútuos. Ressalta que sua situação se aproxima à de superendividamento. Declara ter interesse em rever a cobrança de juros e encargos financeiros contratualmente ajustados, para aliviar o arrocho em que se encontra. Assinala que o indeferimento da gratuidade de justiça implica negativa de acesso à Justiça, que é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para, liminarmente, lhe ser concedida a gratuidade de justiça até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. O preparo recursal não foi comprovado, porque o agravante ataca a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque almeja que lhe seja concedida a gratuidade de justiça liminarmente com a comunicação ao juízo de origem para conhecimento. O recorrente não pretende apenas sobrestar os efeitos da decisão agravada, para evitar o cancelamento da distribuição. Por esse motivo, o pleito será apreciado como antecipação da tutela recursal e não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico a probabilidade do direito alegado. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 34904752). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 34904753 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo de referência demonstram que o agravante é servidor efetivo do Ministério Público do Trabalho recebeu, em março de 2022, renda bruta de R$ 10.931,81. Os ganhos líquidos foram de R$ 7.385,21, após descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda e facultativos com previdência complementar, plano de saúde e empréstimo, conforme contracheque juntado no Id 121840073 do processo de referência. Embora o agravante transpareça, em suas alegações, que também seria o responsável pelo sustento de sua família, verifico que sua esposa mantém conta bancária distinta, consoante extratos juntados nos Ids 121840050 e 121833688 do processo de referência. Há intensa movimentação em ambas contas com recebimento de transferências e Pix de terceiros. As parcelas dos mútuos são debitadas em conta do agravante, mas há informação de crédito de aplicações financeiras utilizado para cobrir os débitos. É perceptível que a renda familiar não é formada apenas pelos rendimentos do agravante. A declaração de hipossuficiência financeira não encontra correspondência nos elementos de prova coligidos pelo recorrente. a disponibilidade financeira para arcar com os custos do processo. Não se trata de exigir prova de miserabilidade financeira, mas apenas mesmo para o pagamento das custas processuais – que não é obrigação de trato sucessivo – é inviável para o demandante. Isso o recorrente não demonstrou. Cabe ressaltar que os descontos efetuados em conta bancária do recorrente e de sua esposa e os gastos identificados nos extratos decorrem da liberdade do agravante em usar a renda que percebe com o seu trabalho. O exercício dessa escolha não pode ser utilizado como argumento de falta de recursos financeiros para pagar esporádicas despesas processuais, como as custas e o preparo recursal por exemplo. O desinteresse pela comprovação de que as despesas essenciais à sobrevivência do recorrente e de seus familiares e o cotejo com os rendimentos familiares inviabiliza o reconhecimento de que realmente se encontra, circunstancialmente, carente de recursos financeiros para pagar as custas iniciais. Destaco do extrato da conta bancária da esposa do recorrente, mesmo depois de dezenas de transações de pagamentos e recebimentos, que há disponibilidade financeira em montante superior à renda obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE, e que se encontraria em situação de insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça. A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza o deferimento da benesse em tela, porquanto as obrigações assumidas decorreram, em princípio, de livre manifestação da vontade do recorrente, fato que não pode agora ser ignorado, mediante a simples ilação de que está sobremodo endividado e tem direito à concessão da justiça gratuita. Desse modo, as despesas alegadas, isoladamente, não diminuem a disponibilidade financeira do recorrente de arcar com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Por fim, ressalto que o indeferimento do pedido não importa em violação do princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que não basta a simples alegação nos autos no sentido de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois requer a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira para obtenção da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora